Tribunal: TJSP
Processo: 1052791-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052791-37.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
PEIXOTO FILHO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052791-37.2018.8.26.0053 - Voto no 24.500
2
Voto no 24.500
Apelação no 1052791-37.2018.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: José Peixoto Filho
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por José Peixoto Filho foi julgada improcedente (fls.
99/100).
Inconformado, recorre o obreiro buscando, em
primeiro lugar, a conversão do julgamento em diligência. No mérito, pede a
inversão do julgamento por entender que faz jus ao benefício de auxílio-
acidente (fls. 108/14).
Não foi oferecido contra-arrazoado.

É o relatório.
Consigne-se,
de
plano,
que
é
totalmente
desnecessária a realização de nova perícia médica ou qualquer outro meio de
comprovação, diante do bem elaborado laudo acostado no processo.
Na realidade, a prova até então colhida está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052791-37.2018.8.26.0053 - Voto no 24.500
3
completa e bem fundamentada, tendo o médico nomeado em 1a Instância se
baseado em critérios técnicos e científicos, o que dispensa nova dilação
probatória.
No mais, verifica-se que a apelação não está no caso
de ser provida.
Com efeito, alega o postulante que trabalhava como
ajudante geral para a empresa R. Lovato Transportes Ltda. ME, quando, em
21.02.2013 sofreu acidente típico, lesionando seu membro inferior direito, o
que reduziu sua capacidade laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, especialmente o laudo médico pericial (fls. 46/51) e esclarecimento
(fls. 86), a conclusão é a de que o caso não comporta a indenização
infortunística.
A ocorrência do infortúnio está comprovada, com a
formalização da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, pela
empregadora (fls. 26).
No tocante ao nexo causal, ainda, não há o que se
questionar, visto que a própria autarquia já havia reconhecido o mal,
afastando, inclusive, o trabalhador com pagamento de auxílio-doença
acidentário, conforme se extrai dos documentos de fls. 38/41 e 64/5
Realizado o exame físico do sistema ósteo-articular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052791-37.2018.8.26.0053 - Voto no 24.500
4
o perito, numa análise global, constatou “sem alterações; mobilidade dos
segmentos preservada; tônus e trofismo normais. / Marcha atípica. / Sem
alterações à inspeção, palpação e mobilização ativa e passiva das articulações
do joelho e do pé direito. / Sinal das pontas negativo (indicativo de lesão
articular em perna positivo” (fls. 48).
O
exame
físico
“não
evidenciou
quaisquer
alterações anátomo-funcionais” (fls. 48).
Os relatórios médicos, os resultados de exames e as
prescrições fisioterápicas de fls. 27/37, confirmaram “os achados atuais e
referem o diagnóstico de fratura de tíbia direita com tratamento conservador e
consolidação óssea sem intercorrências” (fls.48).
O expert foi enfático ao afirmar que: “Não há que
falar em incapacidade laborativa por sequela de acidente do trabalho” (fls.
48).
Ressalte-se que, não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada capaz de infirmar o resultado da perícia
médica.
Ademais, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sobejamente sabido, em se tratando
de indenização infortunística, o que vale não é apenas a constatação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052791-37.2018.8.26.0053 - Voto no 24.500
5
acidente típico, mas também a incapacidade parcial/ total e permanente dele
resultante, o que, in casu, não ocorre.
Não há, portanto, como acolher o reclamo.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de José Peixoto Filho.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator